Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-79.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-79.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASSOBEM

Advogado(s)
:
MAURICIO AMATO FILHO

APELADO: UENDSON DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
CITAÇÃO
PESSOAL DIRECIONADA pARA PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. NULIDADE RECONHECIDA. ATOS POSTERIORES INVÁLIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A
parte autora ingressou com demanda de indenização securitária em face da empresa APVS TRUCK, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.056.261/0001-99, e
ntretanto, a carta citatória fora enviada
para ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL – ASSOBEM, pessoa
jurídica estranha à lide, totalmente diversa da ré.

2.
Segundo a norma contida no art. 239 do CPC/2015 “
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

3. A
constatação da ausência de
citação
do réu indicado na petição inicial para integrar o feito, completando a relação processual, configura nulidade absoluta e enseja a anulação de todos os atos processuais praticados após o momento em que a
citação
deveria ter sido operada.

4
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000399-79.2021.8.05.0182
, em que figuram como apelante a
APVS TRUCK
e como apelado
UENDSON DE OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.